Tribunal: TJBA
Processo: 8084465-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084465-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIVIA MARIA DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL E ABUSIVIDADE CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Da análise dos autos, não restou comprovada a contratação, com débitos nos proventos da autora, não se desincumbindo o réu do seu
ônus probandi (art. 372, II do CPC)
.

2.Constatada a ilegalidade da conduta do Réu, atinente aos valores a serem restituídos, esses deverão ser pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em conformidade com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não mais exige a configuração da má-fé para a aplicação de tal norma.(EARE/SP 676.608 - Paradigma).

3.Quanto ao dano moral, fixada a premissa de que o negócio jurídico não restou comprovada a sua celebração, o dano moral é
in re ipsa
, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora, razão pela qual pertinente é a sua condenação. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, é recomendável a condenação do apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva, visando a obtenção de lucro por meio da reprovável violação de direitos básicos do consumidor.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de a
pelação nº
8084465-50.2021.8.05.0001

, em que figuram, como apelante,
NIVIA MARIA DE JESUS LIMA
,
e, como apelada,
BANCO
DAYCOVAL
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator